Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704693-81.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GICELI SALVIANO BATISTA DE AZEVEDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível, interposto pela autora, GICELI SILVANO BATISTA DE AZEVEDO, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de repactuação de dívidas, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S.A., COOP. DE ECON. CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF LTDA. E ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, julgou improcedente os pedidos iniciais, e resolveu o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 183366321, dos autos originários). Preparo recolhido (ID 59613929 e 59613930). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao Relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. Em consulta aos autos verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 22/02/2024 (quinta-feira), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, dia 23/02/2024 (sexta-feira). Portanto, a contagem do prazo para interposição do presente apelo iniciou-se em 26/02/2024 (segunda-feira) e findou-se em 15/03/2024 (sexta-feira). Ressalta-se que, embora contenha o termo “Apelação”, o conteúdo do ID 59613928 e de seus anexos, juntados em 15/03/2024, não se trata do recurso ou das razões recursais, fato este certificado pelo juízo na Certidão de ID 59613938. Não obstante, o recurso foi interposto de forma intempestiva em 26/03/2024 (terça-feira), conforme se depreende da petição de ID 59613935. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do apelo, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;